Tribunal: STF
Processo: HC 85003
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERMO
CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO.
 AUDIÊNCIA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE
OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO SEM PRÉVIO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NULIDADE.
I. -
Conforme esclarecem as informações, será designada uma nova
audiência conciliatória ¾ que erroneamente foi chamada de instrução
e julgamento ¾, com a presença do Juiz e do Ministério Público, para
 nova tentativa de conciliação. Frustrada a tentativa de acordo, aí,
 sim, será oferecida ou não a denúncia.
II. - O procedimento
criminal encontra-se em fase preliminar de composição, razão por que
 não há como acolher a alegação de falta de justa causa, por
ausência de provas.
III. - H.C. indeferido.